Tribunal: TJPA
Processo: 0000976-36.2017.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000976-36.2017.8.14.0037

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. CASOS DE INÉRCIA E DESÍDIA DO PODER PÚBLICO NA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS DOS ADMINISTRADOS.
AGRAVO QUE VISA MODIFICAR O VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ESTABELECIDO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR APLICADO NOS PARAMETROS DA JURISPRUDENCIA PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANUMIDADE.

1.

Trata-se de recurso visando modificar decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, decidindo pela manutenção da sentença de primeiro grau.

2.

A multa estabelecida atende os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, ademais, visa compelir o Ente público a cumprir a determinação judicial.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
em conhecer do
Agravo Interno e, na parte recorrida,
negar-lhe provimento,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra decisão monocrática proferida por esta relatora membra da 1ª Turma de Direito Público que, nos autos de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor do Município do apelante, manteve a decisão de 1º grau.

Em síntese, consta da inicial, que o Ministério Público aduziu que após diversas denúncias, foi realizada vistoria técnica no local e foi constatado situação degradante das condições físicas, hidráulicas, higiênicas da escola, colocando em risco a vida dos alunos e servidores que de dependem do espaço da Escola Estadual Padre José Nicolino.

Assim, requereu tutela de urgência e ao final a condenação do Estado do Pará, para a realizar obras de reforma e adaptação do espaço físico da Escola Estadual, garantindo a acessibilidade e ofertando uns ambientes necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, por não atender uma prestação regular da Política Nacional de Atenção Básica, em especial, por não possuir o espaço físico condições mínimas para atender a demanda.

O requerido apresentou contestação, impugnando os termos da inicial e pugnando pela ausência de interesse processual do ministério público e pela impossibilidade de o judiciário interferir no mérito administrativo.

Resolvendo a lide, o juízo singular prolatou sentença, no mérito ratificou a liminar e julgou procedentes os pedidos do Ministério Público, para determinar que o Estado do Pará, através da secretaria de Educação - SEDUC, possa dar efetividade e inicie as obras de reforma, determinando cumprimento da decisão.

Transcrevo:

O direito à educação é um dos mais sagrados direitos sociais, porquanto a própria Constituição Federal lhe confere o "status" de direito público subjetivo, impondo à Administração Pública o encargo de propiciar, com políticas sociais concretas e efetivas, entre outros aspectos, uma estrutura física de qualidade. "(...) a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal (STF, ARE 1071070 AgR, Relator Min. Luiz Fux, j. em 24.11.2017). Tal se dá, entre outras hipóteses, com a determinação judicial para reforma de escola necessária à correção de problemas estruturais, de segurança e de manutenção, ante a precariedade das instalações atestada por laudos técnicos do Corpo de Bombeiros Militar e da Vigilância Sanitária, para evitar danos os usuários do estabelecimento. (TJ-SC - APL: 09001703320158240080 Xanxerê 0900170- 33.2015.8.24.0080, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 06/11/2018, Terceira Câmara de Direito Público) Por essas razões, o pedido do autor merece acolhimento no sentido de confirmar a liminar já deferida, salientando-se contudo, que não cabe ao Poder Judiciário adentrar na esfera executiva ou determinar qualquer outra obrigação futura e incerta. III – DISPOSITIVO Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido nos termos propostos pelo Ministério Público, em desfavor do ESTADO DO PARÁ para confirmar os termos da decisão interlocutória as fls 67 ao ID 67492465, que concedeu a antecipação de tutela no presente caso, e, por conseguinte, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição - art. 496, § 4º, II do CPC. Sem honorários advocatícios nem custas processuais. Ressalto que eventual descumprimento da medida liminar que tenha ensejado aplicação de multa, deverá ser apurado em fase de execução.”

Irresignado o Estado interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, limitações orçamentarias e a reserva do possível, a ausência do interesse de agir em relação ao ministério público e a impossibilidade de interferência do poder judiciário.

O recurso foi recebido no seu efeito devolutivo.

O ministério público de segundo grau manifestou-se pelo conhecimento e pelo não provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“Logo, entendo correta a decisão do Juízo a quo, haja vista se encontrar em conformidade com o ordenamento jurídico e entendimentos jurisprudenciais, razão pela qual, o presente recurso não merece prosperar. Ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos, o Ministério Público do Estado do Pará de 2° grau, no uso de suas atribuições legais e na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pronuncia-se, preliminarmente, pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do RECURSO DE APELAÇÃO, devendo a r. decisão do Juízo de 1º grau ser mantida, conforme alhures demonstrado, ciente o Parquet. É a manifestação.”

Os autos vieram conclusos para julgamento.

Após, essa relatoria decidiu nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do art. 932, IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 133, XI, d, do RITJPA, conheço do recurso de Apelação Cível e Nego-Lhe Provimento, mantendo a decisão de primeiro grau nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.”

Insatisfeito, o Estado do Pará
interpôs
recurso de Agravo Interno, alegando
da desproporcionalidade da multa, requerendo a reforma da decisão agravada.

Após, foram apresentadas
contrarrazões, sustentando da manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente,
é plenamente cabível a imposição de multa contra a Fazenda Pública, como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer, conforme preconizam os art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil, e art. 213, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tanto assim, que a Primeira Seção do STJ, por unanimidade de votos, na decisão proferida no rito dos recursos repetitivos, declarara a possibilidade de sua imposição contra a Fazenda Pública, estimulando o cumprimento da obrigação de fazer (REsp 1988801).

Destaco o amparo desse entendimento pelo STJ:

"É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de
multa
diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
(AgRg no REsp 1073448/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015). (Grifo nosso)."

No que se refere ao valor da
multa
, enfatiza-se que deve guardar relação direta com a tutela perquirida, não devendo ser tão elevada a ponto de inviabilizar o pagamento, causando enriquecimento sem causa do beneficiário, nem tão reduzida a ponto de estimular o descumprimento da obrigação.

Nos termos do art. 537, § 1º, I do CPC, a
multa
pode ser alterada a qualquer tempo, podendo ser majorada ou reduzida em relação ao seu valor, vejamos:

Art. 537. A
multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§1º. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da
multa
vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I

- se tornou insuficiente ou excessiva
; (grifei).

Na presente demanda,
o valor da
multa diária
arbitrada, limitada a R$100.000,00 (cem mil reais) está no compasso da obrigação definida; não havendo retoques a serem feitos neste particular.

DISPOSITIVO

Sendo assim,
CONHEÇO
do Recurso e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada por seus fundamentos.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 22/08/2024